Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016826-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GEOVANE MACHADO ALVES - CPF: 049.979.816-30 (ADVOGADO), CAROLINE DE AZEVEDO SILVA - CPF: 693.822.391-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO KARAM SANTOS DE MORAES - CPF: 991.505.142-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A CDA 0368088/2009. POR MAIORIA, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA CDA 0934727/2013

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. CDA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em Execução Fiscal movida pelo Município de Cuiabá, visando à cobrança de créditos tributários relativos à Taxa de Licença para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade, consubstanciados nas CDA’s nos 0368088/2009 e 0934727/2013, cujo valor consolidado à época do ajuizamento era de R$ 1.802,91. O juízo de origem afastou a alegação de prescrição, com base na inexistência de inércia da Fazenda Pública, aplicando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do crédito tributário inscrito na CDA no 0368088/2009, nos termos do art. 174 do CTN; e (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente quanto ao crédito da CDA no 0934727/2013, à luz do art. 40 da LEF e da tese firmada no Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do crédito tributário constante da CDA no 0368088/2009 se consuma, pois entre a constituição definitiva do crédito (31/01/2008) e o despacho citatório (07/01/2014) transcorreu lapso superior a cinco anos, sem causa suspensiva ou interruptiva válida, nos termos do art. 174 do CTN.

A simples inscrição em dívida ativa não interrompe o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência e doutrina, sendo imprescindível o despacho judicial que ordena a citação para a interrupção válida.

A prescrição intercorrente do crédito representado pela CDA no 0934727/2013 se verifica, pois, a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação (05/02/2015), o prazo de suspensão automática de um ano (art. 40, §1o da LEF) e o quinquênio subsequente de prescrição (art. 40, §4o da LEF) transcorrem sem qualquer diligência eficaz da exequente, nos termos da tese firmada no Tema 566/STJ.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando não demonstrada atuação diligente da Fazenda Pública no período de suspensão da execução, sendo insuficiente alegar apenas morosidade do Poder Judiciário sem comprovação de providências concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário começa a fluir da data da constituição definitiva do crédito e somente se interrompe com o despacho do juiz que ordena a citação.

A prescrição intercorrente se configura automaticamente após o prazo de suspensão de um ano e o quinquênio subsequente, nos termos do art. 40 da LEF, quando não demonstradas diligências efetivas por parte da Fazenda Pública.

A Súmula 106 do STJ exige prova de atuação diligente da parte exequente para afastar a prescrição, não bastando a alegação genérica de lentidão da máquina judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174, parágrafo único, I; LEF, arts. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Caroline de Azevedo Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n.o 0057992-56.2013.8.11.0041, movida pelo Município de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante.

A execução tem por objeto a cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Licença para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade, consubstanciada nas CDA’s nos 0368088/2009 e no 0934727/2013, cujo valor consolidado à época do ajuizamento era de R$ 1.802,91, (hum mil, oitocentos e dois reais e noventa e um centavos).

Na decisão agravada, o juízo “
a quo”
entendeu que não se consumou a prescrição, destacando que a Fazenda Pública diligenciou para promover a citação da devedora, e que eventuais atrasos decorreram do funcionamento regular da máquina judiciária, incidindo, assim, a Súmula 106 do STJ.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição ordinária, prevista no art. 174 do CTN, pois entre a constituição definitiva do crédito (31/01/2008) e o despacho citatório (07/01/2014), transcorreu lapso superior a cinco (5) anos.

Alega prescrição intercorrente, fundamentada no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e no Tema 566 do STJ, considerando que, após a ciência da frustração do mandado de citação (05/02/2015), não houve diligência eficaz nos cinco (5) anos subsequentes, o que resultaria na consumação da prescrição em 15/02/2021.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, defendeu a higidez da cobrança e sustentou que não houve inércia, sendo que eventuais atrasos decorreram da morosidade própria do Judiciário.

Alega, ainda, que a execução foi ajuizada tempestivamente em 12/12/2013, e que o despacho citatório ocorreu em 07/01/2014, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

Quanto à prescrição intercorrente, sustentou que não se consumou em virtude da ausência de inércia do exequente e da incidência da Súmula 106/STJ.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Caroline de Azevedo Silva contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada na Execução Fiscal no 0057992-56.2013.8.11.0041, promovida pelo Município de Cuiabá, com fundamento nas CDA’s nos 0368088/2009 e no 0934727/2013, relativas à Taxa de Licença para Funcionamento dos exercícios de 2008 e 2012, respectivamente.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação dada pelo STJ no Tema 566.

O artigo 174 do CTN dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

No caso dos autos, o crédito tributário referente à CDA no 0368088/2009 teve vencimento em 31/01/2008, sendo a execução fiscal ajuizada apenas em 18/12/2013, e o despacho que ordenou a citação foi proferido apenas em 07/01/2014.

Conforme nova redação dada ao inciso I do parágrafo único do art. 174 pela LC no 118/2005, a interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação.

Contudo, entre o vencimento do crédito e esse despacho, houve o transcurso de quase seis anos, extrapolando o prazo quinquenal, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva válida.

Deve-se observar, ainda, que a simples inscrição em dívida ativa, por si só, não tem o condão de interromper a prescrição, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse sentido, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito constante da CDA no 0368088/2009, extinguindo-se a execução fiscal nesse ponto, com fulcro no artigo 156, inciso V, do CTN e artigo 485, IV, do CPC.

Quanto à prescrição intercorrente inscrita na CDA no 0934727/2013, a agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, após a ciência da Fazenda sobre a frustração da citação, em 05/02/2015, não teria havido qualquer medida efetiva de localização de bens ou do devedor no prazo de cinco anos, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente em 15/02/2021.

Nos termos do art. 40 da LEF, a execução fiscal deverá ser suspensa por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis.

Findo esse prazo, inicia-se o quinquênio da prescrição intercorrente.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS) estabeleceu que, a partir da ciência da Fazenda sobre a frustração da citação e da ausência de bens, conta-se automaticamente o prazo de suspensão (1 ano), e, após, o de prescrição (5 anos), independentemente de provocação judicial ou requerimento da parte.

Aplicando ao caso concreto, em 05/02/2015, houve ciência da Fazenda sobre a frustração do mandado de citação.

Em 05/02/2016: término da suspensão automática.

Em 05/02/2021: termo final da prescrição intercorrente.

Ausente nos autos qualquer medida eficaz de localização ou constrição válida durante esse período, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da CDA no 0934727/2013, nos termos do art. 40, §§1o e 4o da LEF e do Tema 566/STJ.

Quanto à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso, a Fazenda Pública argumenta que a demora seria atribuível ao funcionamento da máquina judiciária, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Contudo, o enunciado sumular aplica-se quando a parte exequente demonstra ter sido diligente, o que não se verifica neste caso.

Não foram apresentadas provas de medidas eficazes no período em que a execução ficou suspensa.

A ausência de atos concretos que impeçam o curso do prazo prescricional impede a incidência da súmula.

Diante do exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição dos créditos tributários representados pelas CDA’s nos 0368088/2009 e 0934727/2013, extinguindo a Execução Fiscal, com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN e artigo 485, IV, do CPC.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1016826-33.2025.8.11.0000

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CAROLINE DE AZEVEDO SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0057992-56.2013.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência da prescrição do crédito tributário e da prescrição intercorrente.

A d. Relatora deu provimento ao recurso, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal em relação à CDA n. 0368088/2009 e a prescrição intercorrente em relação à CDA n. 0934727/2013:

“No caso dos autos, o crédito tributário referente à CDA no 0368088/2009 teve vencimento em 31/01/2008, sendo a execução fiscal ajuizada apenas em 18/12/2013, e o despacho que ordenou a citação foi proferido apenas em 07/01/2014.

Conforme nova redação dada ao inciso I do parágrafo único do art. 174 pela LC no 118/2005, a interrupção do prazo prescricional ocorre com o despacho do juiz que ordena a citação.

Contudo, entre o vencimento do crédito e esse despacho, houve o transcurso de quase seis anos, extrapolando o prazo quinquenal, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva válida.

[...]

Quanto à prescrição intercorrente inscrita na CDA no 0934727/2013, a agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, após a ciência da Fazenda sobre a frustração da citação, em 05/02/2015, não teria havido qualquer medida efetiva de localização de bens ou do devedor no prazo de cinco anos, o que ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente em 15/02/2021.

[...]

Aplicando ao caso concreto, em 05/02/2015, houve ciência da Fazenda sobre a frustração do mandado de citação.

Em 05/02/2016: término da suspensão automática.

Em 05/02/2021: termo final da prescrição intercorrente.

Ausente nos autos qualquer medida eficaz de localização ou constrição válida durante esse período, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da CDA no 0934727/2013, nos termos do art. 40, §§1o e 4o da LEF e do Tema 566/STJ.

Quanto à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso, a Fazenda Pública argumenta que a demora seria atribuível ao funcionamento da máquina judiciária, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Contudo, o enunciado sumular aplica-se quando a parte exequente demonstra ter sido diligente, o que não se verifica neste caso
.”

Pedi vista para melhor análise da ocorrência da prescrição intercorrente em relação à CDA n. 0934727/2013.

Pois bem.

Como bem exposto pela d. Relatora, a sistemática de contagem da prescrição intercorrente em executivo fiscal foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (temas 566 a 571).

Do referido julgado, conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso, após o despacho inicial, houve a expedição da carta de citação com AR em
30.10.2014
. (autos de origem, Id. 44105773, p. 06).

Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação da expedição do AR, tampouco da ciência da Fazenda Pública em 05.02.2015, como colocado pela d. Relatora.

Inclusive, percebe-se que somente houve a efetiva expedição do AR em
06.10.2021
(autos de origem, Id. 67275184).

Assim, em relação ao período em que o processo permaneceu paralisado, não há como imputar à Fazenda Pública a demora no cumprimento da determinação judicial ou sua falta de diligência, uma vez que a demora na citação decorre de motivos inerentes ao Poder Judiciário.

A situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário, como impasse para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Veja-se:

“Súmula 106 (STJ). Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que restou configurada a prescrição intercorrente em relação à CDA n. 0934727/2013, eis que a execução fiscal permaneceu paralisada por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, devendo o feito prosseguir quanto a esse título executivo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO EM PARTE
o voto da e. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, para
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, em relação à CDA n. 0368088/2009, mas afastando a ocorrência da prescrição intercorrente quanto à CDA n. 0934727/2013.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025